Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-09.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005706-09.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A EMBARGADO: DOMIRO PERIERA DA SILVA, SUELEM CRISTINA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 18861426, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator